Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil).
2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.
3. Não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação e em falta de interesse, sobretudo por ter havido negativa prévia do executado em apresentar os documentos. É possível que seja determinado ao executado a apresentação da documentação necessária à liquidação.
4. Se não houve o trânsito em julgado da ação coletiva que autoriza a liquidação de sentença, deve ser afastado o argumento de prescrição da pretensão.
5. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.